Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-60.2023.8.11.0005
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000480-60.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE JORGE GALVAO DA SILVA - CPF: 040.603.511-30 (APELANTE), ADRIAN MAIKY BATISTA SOARES - CPF: 063.399.381-67 (APELANTE), ALEXSANDRO SANTIAGO DA SILVA (APELANTE), ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE SOUZA - CPF: 056.151.736-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 033.710.841-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NICENOR LUIZ PADILHA - CPF: 468.507.161-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELOISA PATRICIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 613.158.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA DA SILVA FILHO - CPF: 004.070.281-29 (TERCEIRO INTERESSADO), H. M. S. P. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO CONSUMADO E TENTADO.

PADRASTO E ENTEADA. PROVAS
SUFICIENTES
. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de a
pelação
criminal
interposta contra sentença que
condenou

o apelante
pela prática de estupro consumado e tentado contra sua enteada, menor de 18 anos, em continuidade delitiva,
à pena de
15 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação; (
ii
) determinar se a aplicação concomitante da agravante prevista no art. 61, II,
“
f
”
, e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, configura
bis in
idem

e
,
(
iii
) avaliar a validade da indenização por danos morais fixada pelo juízo
singular
.

III. Razões de decidir

3.
A condenação foi fundamentada em elementos robustos de prova, incluindo depoimentos coerentes da vítima, laudo pericia
l
e testemunhos
.
que confirmam a materialidade e autoria dos crimes
imputados ao apelante
.

4. A aplicação
simultânea
da agravante
genérica
do art. 61, II, “f”, e da majorante
específica
do art. 226, II,
ambas do CP, não caracteriza
bis in idem
, pois abarcam circunstâncias distintas: coabitação e relação de padrasto com a vítima.

5. A fixação de indenização por danos morais é válida, tendo em vista o pedido expresso na denúncia, mesmo que o valor não tenha sido especificado, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

IV.
Dispositivo

6
.
Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000480-60.2023.8.11.0005

APELANTE: GEOVANE JORGE GALVAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por GEOVANE JORGE GALVÃO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (
PJe
1000480-60.2023.8.11.0005), que o condenou por estupros
,
consumado e tentado, em continuidade delitiva, a 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado
-
art. 213, §1º, c/c art. 14, inciso II, e art. 213, §1º, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, e art. 226, inciso II, todos do CP
-
(ID 215738090).

O
apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação; 2)
“
a aplicação concomitante da majorante do artigo 226, II do Código Penal e
d
a agravante do artigo 61, II, f, do Código Penal viola o princípio do ne bis in idem
”; 3)
não houve indicação do valor mínimo pretendido pela acusação com fundamento no art. 387, IV, do CPP, o que obsta a concessão da indenização
à vítima
.

Requer o provimento para que seja absolvido
.

S
ubsidiariamente,
afastada a agravante do art. 61, II, “f”, do CP e os danos morais.

Outrossim,
prequestiona
“
as matérias neste recurso apresentadas
” (ID 215738106).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da sentença (ID
215738111
).

A 1
0
ª Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo desprovimento

do recurso (ID
222471692
).

Relatado o feito
.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia que:

“(...)
FATO 01

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que em data e horário incerto, mas dias antes da ocorrência do FATO 02, do ano de 2023, em horário não especificado, na Rua Pedro Teles de Menezes, nº. 74, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado
GEOVANE JORGE GALVÃO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência e grave ameaça, tentou praticar atos libidinosos e conjunção carnal com a vítima
Hallana

Maryele
Silva Padilha, maior de 14 anos e menor de 18 anos, somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

FATO 02

Consta, ainda, que no dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 15h30min, na Rua Pedro Teles de Menezes, nº. 74, no município de Alto Paraguai/MT, o denunciado
GEOVANE JORGE GALVÃO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência e grave ameaça, constrangeu sua enteada,
Hallana

Maryele
Silva Padilha, maior de 14 anos e menor de 18 anos, a ter conjunção carnal e permitir que com ela se praticasse atos libidinosos diversos. (...)

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Inicialmente, convém mencionar que o denunciado Geovane Jorge Galvão da Silva é padrasto da vítima
Halana

Maryele
Silva Padilha
.

Narram os autos que dias antes da ocorrência do estupro consumado (FATO 02) o denunciado aproveitando-se da ocasião em que estava sozinho em casa com vítima, saiu do banheiro sem roupa e foi em direção a vítima, na intenção de praticar atos libidinosos, somente não logrando êxito em razão da ofendida ter conseguido se trancar no quarto e, posteriormente, se evadido do local.

Não bastasse isso, no dia 27 de fevereiro de 2023 (Fato 02), o denunciado chegou na residência e, por volta de 13h28, oportunidade em que sem roupa, surpreendeu a vítima que estava no quarto, pegou-a pelos braços, tapou sua boca e, utilizando de força física, imobilizou a adolescente, arrastando-a para o banheiro.

Na sequência, ordenou que a vítima se despisse, momento em que manteve relação sexual com esta, bem como obrigou a ofendida colocar a boca em seu órgão genital. Apurou-se que os abusos ocorreram sob ameaça de morte, sendo que durante o ato sexual, o denunciado falava que caso a vítima não
obedecesse suas
ordens à mataria com uma faca.

Registra-se que, de acordo com a vítima, a violência sexual foi registrada com um aparelho celular que estava na posse do denunciado.

Verifica-se, ainda, que, após a violência sexual, a vítima fugiu para a casa da Sra.Aloisa Patricia Ferreira da Silva, ocasião em que relatou o ocorrido, sendo, posteriormente, encaminhada ao Pronto Atendimento de Alto Paraguai/MT, conforme ID. 111455251 – Págs. 01/03.

Depreende-se que ao tomar conhecimento do crime, o Sr.
Nicenor
Luiz Padilha(genitor da vítima), acionou a Polícia Militar e relatou a ocorrência de estupro, praticado por
GEOVANE JORGE GALVÃO DA SILVA
, ora denunciado.

A vítima ainda relatou que não foi a primeira vez que isso aconteceu e que, a primeira vez o denunciado tocou as suas partes íntimas e que, tais atos libidinosos aconteceram outras vezes, conforme está sendo apurado no Inquérito Policial de nº. 1001897-82.2022.8.11.0005
PJe
.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência nº. 2023.55001 (ID. 111454585 – Pág. 01/03); Prontuário Médico (ID. 111454586 – Pág. 22/24), Laudo de exame de corpo de deleito da vítima (ID 111580137 – Pág. 3), bem como pelos Termos de Declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
GEOVANE JORGE GALVÃO DA SILVA
, como incurso nas sanções previstas no:

Artigo 213, §1º c/c art. 14, inciso II (modalidade tentada), c/c art. 61, inciso II, alínea “f” (coabitação), c/c artigo 226, inciso II (padrasto), todos do Código Penal, na forma da Lei nº. 8.072/90 (Crimes Hediondos), (FATO 01); e

Artigo 213, §1º c/c artigo 61, II, alínea “f” (coabitação), c/c artigo 226, inciso II (padrasto), (FATO 02), c/c artigo 71, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 8.072/90 (Crimes Hediondos) (...)”
(ID 215737878).

A sentença condenatória foi proferida nos seguintes termos:

“(...)
A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id n.º 111454583); boletim de ocorrência (Id n.º 111454585), termos de depoimento (Id n.º 111454588, 111454589, 111454590, 111455242 e 111455243), termo de declaração da vítima (Id n.º 111455241), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n.º 111455245), laudo pericial (Id n.º 111580136), relatório policial (Id n.º 111455267) e
laudo pericial do DNA (Id n.º 134936719), bem como pelos depoimentos existentes nos autos.

O laudo pericial de Id n.º 111580136 é conclusivo no sentido de que há evidências de conjunção carnal não recente, faltando elementos para afirmar ou negar conjunção carnal recente ou que tenha sido vítima de outros atos libidinosos, devendo aguardar o resultado da pesquisa de DNA masculino nas amostras coletadas.

O laudo pericial referente ao DNA (Id n.º 134936719) é conclusivo no sentindo que as análises realizadas atestam a presença de DNA masculino no material periciado, tendo
o mesmo
gerado perfil genético do cromossomo Y.

Com relação à prática do crime de estupro na modalidade tentada, não se trata de um crime que necessariamente deixa vestígios, razão pela qual a comprovação da materialidade pode se dar independentemente da realização do exame de corpo de delito.

A autoria é incontestável. (...)

Diante disso, é possível aferir que, em que pese os depoimentos prestados pelas testemunhas da defesa, estes relatos restam isolados do conjunto probatório constante nos autos, enquanto todos os demais depoimentos e elementos colhidos na fase instrutória foram harmônicos entre si e coerentes aos fatos relatados.

Ademais, ressalto que o acusado atualmente responde a outra ação penal, de n.º 1001897-82.2022.8.11.0005, pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra a mesma vítima, de maneira continuada, quando esta possuía menos de 14 (quatorze) anos de idade.

A vítima, por sua vez, se mostrou firme e coerente em suas declarações nas duas oportunidades em que foi ouvida, além de se mostrar
nitidamente incomodada e envergonhada ao falar sobre a situação, o que demonstra o trauma ocasionado pelo fato vivenciado.

Diante disso, a prova de autoria teve lugar nos consistentes elementos carreados aos autos, de modo que a singela alegação de fragilidade de provas, despida de componentes que denotem a inocência do acusado, não lhe dá o amparo pretendido.

Assim, comprovado que o réu praticou o delito previsto no artigo 213, §1º do Código Penal, no dia 27 de fevereiro de 2023 em sua modalidade consumada e, dias antes na modalidade tentada, a condenação é medida que se impõe.

Quanto à majorante específica prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, não há dúvidas quanto à sua ocorrência, já que restou comprovado pelo teor do depoimento de todas as testemunhas que o réu convivia maritalmente com a genitora da vítima, sendo, portanto, seu padrasto à época dos fatos.

Em tempo, não merece prosperar o pedido da defesa quanto ao afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob a alegação da ocorrência de bis in idem quando aplicada concomitantemente com a majorante específica do art. 226, II, do Código Penal. (...)

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para:

- CONDENAR o acusado GEOVANE JORGE GALVÃO DA SILVA, pela prática do crime do artigo 213, §1º, c/c artigo 14, II, c/c artigo 61, II, “f” e artigo 226, II, todos do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.

- CONDENAR o acusado GEOVANE JORGE GALVÃO DA SILVA, pela prática do crime do artigo 213, §1º, c/c artigo 61, II, “f” e artigo
226, II, todos do Código Penal, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal. (...)”
(ID 215738090)

Pois bem.

A
materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo
Boletim de Ocorrência (ID
215737847)
,
Prontuário Médico (ID
215738083, p. 730)
,
Laudo Pericial nº 543.1.04.9069.2023.101653-A01 (ID 215737876)
, bem como

pela prova oral produzida na instrução processual.

Destaca-se, nesse ponto, que, ao contrário do alegado pela Defesa, os elementos probatórios reunidos
,
confirmam de forma robusta a materialidade, em especial no que diz respeito ao crime de estupro consumado.

O exame pericial realizado constatou que o histórico narrado pela vítima é compatível com a possibilidade de conjunção recente.

A ausência de lesões
himenais
, considerando que a vítima possuía vida sexual ativa, não afasta a ocorrência de violência sexual,
notadamente
porque o laudo
não foi conclusivo e, portanto, não descartou a possibilidade de a vítima ter sido estuprada.

Vejamos:

“(...) Diante dos achados do exame, concluem os peritos que HALANA MARYELE DA SILVA PADILHA apresenta evidências de conjunção carnal não recente, porém apesar do histórico relatado faltam elementos periciais para afirmar ter havido conjunção carnal recente ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos. (...)”
(ID 215737876).

Outrossim, a
análise de DNA realizada no material colhido identificou a presença de DNA masculino,
mas
em quantidade insuficiente para a obtenção de um perfil genético completo
, obstando a realização de confronto com o DNA do apelante.

Conforme esclarecido pelos peritos, essa insuficiência pode ser atribuída a fatores como ausência de ejaculação, uso de preservativo, baixa produção de
espermatozoides ou o lapso temporal entre o crime e a coleta do material, circunstâncias que não afastam a possibilidade de que a vítima tenha sido estuprada.

Ao contrário
, a presença de DNA masculino, ainda que em quantidade reduzida, reforça a narrativa da vítima
, especialmente ao considerar que ela, durante a realização do exame pericial, relatou que a última relação
sexual
consentida havia ocorrido 15 (quinze) dias antes da data dos fatos criminosos em questão, elidindo a suposição feita pelo apelante de que o material genético encontrado poderia ser do namorado da adolescente.

Por sua vez, a vítima
Halana

Maryele
Silva Padilha,
ouvida na fase policial com
14 (quatorze) anos de idade
,
descreveu
, detalhadamente,
o
s abusos sexuais
perpetrados pelo apelante

mediante ameaças e agressões,
in verbis
:

“(...) QUE seu pai e sua mãe estão separados há três anos aproximadamente: QUE desde então sua mãe começou a relacionar-se com a pessoa de Geovani:QUE Geovani começou a abusar da declarante há dois anos atráse que a primeira vez que ocorreram tais fatos, foi na casa da declarante, porém, o mesmo não chegou a consumar os fatos, e que tocava as partes íntimas da declarante e que isso ocorria por diversas vezes quando estavam sozinhos na casa; QUE na segunda vez, ocorreram os fatos esses ano (2023), porém, informa que foi apenas uma tentativa, e que tais fatos não se consumaram porque a declarante conseguiu correr para a casa de uma vizinha chamada Eloíza e que inclusive é sua sogra e então relatou os fatos para a mesma: QUE neste dia que correu, Geovane apareceu pelado em sua frente e tentou fechar a porta, mas a declarante informa que foi mais rápida e conseguiu correr e pedir ajuda
;
QUE na data de hoje (27/02/2023), Geovane chegou em sua casa por volta das meio-dia e quinze, não sabendo exatamente o horário, apenas informando uma referência: QUE então Geovane chegou em casa e a declarante estava em seu quarto: QUE quando menos esperava Geovani apareceu em seu quarto novamente pelado: QUE então Geovani então pegou a declarante pelos braços, tampou sua boca e arrastou a mesma para o banheiro: QUE então Geovani determinou para a
declarante tirar a roupa e que se não obedecesse mataria a mesma: QUE então a declarante se despiu e Geovani a estuprou: QUE em determinado momento a declarante pedia para Geovani parar porque estava doendo, mas Geovani não parava: QUE alega ter sentido muito dor e que chegou a sangrar no momento do estupro: QUE Geovani além de estuprar a declarante mandou a mesma colocar a boca em seu órgão genital e também tocou a declarante de várias formas: QUE durante o ato o Geovani ficava falando para a declarante parar de chorar se não mataria a mesma e também dizia para parar de gritar porque iria matar a declarante: QUE todos esses atos foram praticados por Geovane sem preservativo e alega que o mesmo ejaculou na declarante:

QUE informa que Geovani filmou o estupro e a declarante chegou a pedir o Aparelho Celular de Geovani para a irmã do mesmo chamada
Jucimara
e a mesma disse que procurou as imagens no celular de Geovani e não achou nada: QUE após o estupro, foi para a casa da sogra Eloíza que disse para a mesma ligar para seu pai
Nicenor
: QUE então ligou para seu pai e contou o ocorrido: QUE logo em seguida, Geovani foi atrás da declarante na casa de Eloíza, mas Eloíza mentiu e disse para Geovani que a declarante estava no mercado e então Geovani disse para Eloíza que iria no mercado atrás da mesma: QUE em seguida a polícia militar chegou
.
(...)” –
(
ID 215737853
)

Sob o crivo do contraditório,
Halana

Maryele
ratificou a declaração prestada em sede extrajudicial,
asseverando
que o apelante, seu padrasto, abusou sexualmente
dela
por duas vezes, na constância do relacionamento amoroso com sua genitora
, senão v
ejamos:

“[...] Que Geovane morava com ela e sua mãe há 03 meses.
Que Geovane era seu padrasto. Que não se lembra há quanto tempo sua mãe se relaciona com Geovane, mas acha que já faz um ano. Que antes moravam na fazenda e seu pai levou Geovane para trabalhar. Que quando seus pais saíam para fazer compras na cidade, Geovane ia para cima dela, pegava nela, essas coisas.
Que, nessa época, seus pais ainda estavam juntos, e foi
assim que sua mãe conheceu Geovane. Que não lembra quando foi isso, que faz muito tempo. Que faz uns 03 anos que ele conhece sua mãe, mas faz pouco tempo que começaram a namorar. Que tinha 11 anos quando morava na fazenda. Que teve uma vez que estava brincando com seu irmão, aí Geovane perdeu a chave da moto e foi para cima dela dizendo que estava com ela, que começou a pegar nas suas partes íntimas dizendo que a chave estava escondida. Que ficava pegando nele, e teve uma vez que a beijou também, e depois falou que foi sem querer. Que ele ficava pegando em seus peitos e na sua bunda e nas partes íntimas. Que uma vez estava dando comida para os porcos e ele foi lá e tirou as calças na sua frente e mostrou as partes íntimas, e diante disso saiu correndo para sua mãe. Que essas situações aconteceram várias vezes, que quando morava na fazenda ele fazia direto, mas nunca contou para a mãe nem para o pai. Que isso durou dos seus 11 até os 12 anos.
Que Geovane morava junto na fazenda e sempre mexia com ela quando seus pais não estavam presentes
. Que seu pai se separou de sua mãe porque descobriu que ela estava tendo rolo com Geovane. Que então foi embora da fazenda com sua mãe, e Geovane também foi junto.Que uma vez, quando já morava na cidade, contou para seu pai sobre os abusos e ele denunciou Geovane, mas não deu em nada.Que quando passou a morar com sua mãe, no início não via tanto Geovane, pois ele foi trabalhar na fazenda e só vinha de mês em mês. Que nesse período ele não fez nada com ela. Depois,
quando Geovane passou a morar com elas, uma vez estava sozinha em casa e a mãe estava trabalhando, ele chegou e se trancou no banheiro, depois saiu pelado e foi para cima dela. Que nesse momento correu e se trancou no quarto e esperou ele sair, depois correu para a casa de sua sogra
. Que sua sogra a aconselhou a contar para a mãe, que então contou para a mãe e ela disse que o expulsaria de casa. Que sua mãe chegou a arrumar as malas de Geovane, e ele pediu que ela o desculpasse e o deixasse ficar mais um pouco até arrumar uma casa. Que ela disse que tudo bem, pois não ficava muito em casa, ficava na escola e na casa de sua sogra pois não queria ficar sozinha com ele. Que nesse período que ele iria arrumar uma
casa, ele fez isso com ela.
Que no dia que aconteceu, chegou da escola, fez comida para seus irmãos, colocou os irmãos para ir
a
escola e voltou para seu quarto. Que Geovane chegou mais cedo nesse dia. Que estava no seu quarto com a porta aberta, que sempre deixa a porta
fechada
mas dessa vez estava aberta. Que as 13h28 Geovane entrou no seu quarto, a agarrou e levou para o banheiro. Que ficou tentando sair dele, mas ele a segurava. Que quando entrou no banheiro, Geovane a mandou tirar a roupa e disse que se ela não fizesse o que ele queria iria matá-la, e tinha uma faca no banheiro. Que ele estava fumando, é usuário de drogas, e aí fez o que fez. Que Geovane falou para ela o chupar e ter relações com ele. Que tentava
correr
mas ele a pegava de novo; a pegava, puxava seu cabelo, dava tapa em sua cara. Que Geovane manteve o ato sexual com ela até as 15h. Que quando Geovane saiu do banheiro, vestiu um vestido e saiu correndo para a casa da sogra. Que chegou lá e contou para ela tudo o que tinha acontecido, e ela ligou para seu pai. Que seu pai acionou a polícia e Geovane foi preso.
Que, durante o ato sexual, Geovane gravou com um celular que sua mãe havia dado para ele usar. Que não sabe se ele chegou a compartilhar com alguém. Que quando o viu gravando, perguntou por que ele estava filmando e por que estava fazendo isso com ela, então ele guardou o celular. Relatou que até esse dia nunca havia contado para sua mãe que Geovane a abusava, mas que já havia contado para seu pai e sua tia o que Geovane fazia na fazenda.
Que na época sua tia falou com sua mãe e ela ficou brava, disse que era mentira e não acreditou.
Que foi embora com sua
tia
mas depois teve que voltar, pois sua mãe ameaçou chamar a polícia para ela.
Que então voltou e ficou morando com sua vó, pertinho da casa de sua mãe. Depois sua mãe a pegou de volta para morar junto, e foi quando as coisas aconteceram.
Que quando a estuprou, Geovane disse que ela era burra de ter deixado que ele ficasse na casa, e que a culpa era de sua mãe. Que depois dos fatos sua mãe acreditou e pediu perdão, e disse que nunca mais deixaria de acreditar nela. Por fim, disse que sangrou muito durante o ato sexual, e que ficou com hematoma na boca pois o acusado lhe bateu,
e
também
ficou com dor de cabeça em razão dos puxões de cabelo que ele dava quando tentava escapar.
Que no mesmo dia foi ao médico e fez tudo certinho, mas que ainda sente dor nas partes íntimas, e dor para urinar
.(...)” –
(trecho extraído do parecer ministerial – ID 222471692)

Além de coesas, essas narrativas da vítima estão corroboradas pelo depoimento judicial da testemunha
Aloisa Patrícia Ferreira da Silva [sogra da vítima], a qual
relatou
que a adolescente chegou em sua casa chorando e contando que seu padrasto havia constrangido a praticar conjunção carnal mediante violência, destacando que ela estava muito nervosa e com um machucado na boca.

O genitor da vítima,
Nicenor
Luiz Padilha,
em sede judicial, também
confirmou
que
Halana

Maryele

lhe contou acerca dos
abusos sexuais praticados

pelo apelante
,
validando sua narrativa
e
esclarecendo o que se segue
:

“(...) Que em 2017 moravam na região do Casulo e Geovane morava nos fundos de sua casa. Que Geovane prestava serviço para algumas pessoas lá. Que nessa época a vítima tinha uns 6 anos. Que não se recorda se Geovane ficava sozinho com a vítima. Que se mudou para outro sítio e lá passou a desconfiar que sua esposa, mãe da vítima, estava se relacionando com Geovane. Que quando descobriu que sua esposa estava tendo um caso com Geovane, pediu a separação. Que a vítima ficou morando junto com a mãe e Geovane.
Que a primeira vez que a vítima contou sobre os abusos, denunciou Geovane. Na segunda vez a vítima não contou, e na terceira vez foi essa, ele denunciou novamente e Geovane foi preso. Que no dia do fato estava trabalhando, era uma segunda feira, e a senhora Eloisa ligou desesperada dizendo que sua filha havia sido estuprada. Que perguntou por quem e ela disse que foi pelo marido da genitora da vítima. Que Eloisa disse que não estava conseguindo ligar para a polícia, então por trabalhar na escola militar chamou a sargenta, que na hora acionou Alto Paraguai e eles foram até a casa. Que deixou seu material na escola e foi para Alto Paraguai, e quando chegou a polícia já estava lá
. Que os policiais não encontraram o suspeito em casa, se dirigiram até a casa do pai dele e o
prenderam.
Que não percebeu se a vítima tinha algum machucado externo porque estava desesperado, que ela estava chorando muito e depois contou mais ou menos como foi. Que a vítima contou que Geovane chegou alterado, a pegou pelo braço e arrastou para o banheiro, teve relações sexuais forçadas com ela e ainda filmou. Que a vítima relatou que o suspeito estava com uma faca. Que dias antes desse fato o acusado havia tentado estuprá-la e ela escapou e correu. Que em outras oportunidades, quando a vítima era criança, Geovane abusou dela, não teve relação
sexual
mas passou a mão.
Que na época em que morava no Casulo houve um caso em que o acusado teria abusado de outra menina, mas o caso foi abafado e não sabe dizer se aconteceu com certeza, então deu um voto de confiança. Que o que o suspeito fez com uma criança, não se faz. Que quando se dá um voto de confiança para a pessoa e a pessoa faz isso com sua filha, ela não é um ser humano. Que nem animais fazem isso, e o suspeito fez um papel pior do que animal. Que é triste e ruim passar nos lugares e as pessoas pensarem que ele como pai não é homem, mas que a justiça não se faz com as próprias mãos, por isso tem a lei. Que o suspeito vai pagar pela lei divina e pela lei dos homens.
Por fim, disse que a primeira vez em que a vítima relatou os abusos, contou para a mãe dela e ela não acreditou, disse que era mentira, armação. Que não conversou sobre isso com Geovane, pois não tinha contato com ele. Que não sabe de nenhum problema entre a vítima e Geovane, e que ela não teria motivos para inventar algo assim. Que na época em que a vítima era criança, na fazenda, não chegou a perceber se o suspeito teria tentado abusar dela
(...)”
(trecho extraído do parecer ministerial – ID 222471692)

Não fosse o suficiente, verifico que o prontuário médico da vítima, emitido logo após os fatos, indicou a presença de pequena laceração na mucosa vaginal, além de hematomas compatíveis com as agressões relatadas
(ID 215738083, p. 730)
,
robustecendo
o contexto de violência descrito pela ofendida.

Com efeito, a palavra firme e coerente da
vítima
assume especial
relevância
no contexto probatório de crime contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10),
especialmente
quando em
harmonia
com os demais elementos de convicção, como na hipótese.

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu recentemente:

“(...) Ainda que o exame pericial não tenha encontrado vestígios, os atos libidinosos podem ser comprovados por outros meios, considerando-se suficientes as provas testemunhais e a palavra da vítima em crimes dessa natureza. (...)”
(AC n. 1000409-31.2020.8.11.0048, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 04/10/2024).

Aliás, não se pode perder de vista que a proteção da criança e do adolescente (vítima de violência sexual), em sintonia com a ordem internacional de Direitos Humanos (art. 19 da Convenção Internacional
d
obre os Direitos da Criança), encontra amparo constitucional (art. 227, § 4º, da CF) e legal (art. 217-A do CP; art. 130 do ECA), reforçada pela Lei Henry Borel (Lei n. 14.344/2022), a qual
“cria mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e
o
adolescente, nos termos do § 8º do art. 226 e do § 4º do art. 227 da Constituição Federal e das disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte”
(
www.planalto.gov.br
).

Esses diplomas (nacionais e internacionais) são no sentido de absoluta intolerância com atos de conotação sexual com crianças e adolescentes, ainda que superficiais e não invasivos, pois
“o abuso sexual contra crianças e adolescentes é problema jurídico, mas sobretudo de saúde pública, não somente pelos números colhidos, mas também pelas graves consequências para o desenvolvimento afetivo, social e cognitivo”
, porquanto “
não é somente a liberdade sexual da vítima que deve ser protegida, mas igualmente o livre e sadio desenvolvimento da personalidade sexual da criança”
(BIANCHINI, A.; MARQUES, I. L.; ROSSATO, L. A.; SILVA, L. P. E.; GOMES, L. F.; LÉPORE, P. E.; CUNHA, R. S. Pedofilia e abuso sexual de crianças e
adolescentes. São Paulo: Saraiva, 2013, e-book, Introdução, cap. 1)” (STJ, REsp n. 1.957.637/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022).

Nesse contexto, desmerecer os coerentes depoimentos da vítima, os quais foram corroborados por outros elementos probatórios, consistiria em grave violação dos direitos humanos da criança e do adolescente (Lei n. 14.344/22, art. 3º), inclusive com risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas assumidas pelo Brasil na ordem internacional.

Logo, comprovado que
o apelante
manteve conjunção carnal e tentou praticar atos libidinosos com a vítima
Hallana

Maryele
Silva Padilha, com 14 (quatorze) anos de idade à época
,
mediante violência e grave ameaça,
imperiosa a manutenção da condenação
pelos
estupros.

Por efeito
, a
pretensão
absolutória mostra-se improcedente.

Quanto à dosimetria da pena,
a Defesa
postula

o afastamento
da agravante do artigo 61, II, “f”, do CP
(relações domésticas)
sob alegação de que a aplicação
simultânea
com a majorante do artigo 226, II, do
mesmo diploma legal
(padrasto)
,
caracterizaria
bis in idem
.

Sem razão
.

O
c. STJ
, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1215],

firmou orientação
de que
, “
nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal
, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento
”
(REsp 2038833/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Terceira Seção – 18.11.2024).

Sobre o tema,
trago
julgado
s
desta e. Câmara:

“(...) O c. STJ recentemente pacificou entendimento no sentido de que a incidência concomitante da agravante da prevalência da relação doméstica (CP, art. 61, II, “f”) e da causa de aumento específica do art. 226,
II, do CP, não configura bis in idem porque a relação de parentesco [padrasto] não está condicionada à coabitação, tratando de situações distintas (
AgRg
no
AREsp
1486694/RS; HC 362628/RJ; HC 462.021/SP; REsp 1708689/MG).”
(TJMT, AP N.U 0019971-27.2017.8.11.0055 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 19.2.2021)

“(...) Não há bis in idem na cumulação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, com a causa de aumento do art. 226, II, do mesmo Códex.”
(TJMT, AP N.U 0002072-33.2017.8.11.0017
– Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2023)

No caso, a aplicação simultânea da agravante
genérica
prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e da majorante prevista no art. 226, II, do mesmo diploma legal, é plenamente cabível, tendo em vista que o apelante, além de manter relação doméstica e de coabitação com a vítima, também exercia o papel de padrasto, que são situações distintas.

Desse modo,
mantenho a reprimenda imposta na sentença, não merecendo reparo algum.

Enfim, quanto
à reparação civil, o órgão do Ministério Público de primeiro grau formulou pedido de indenização na inicial acusatória (ID 215737878) e
reiterou o pleito
nas alegações finais (ID 215738055).

O
juízo singular fixou o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em favor da vítima, a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, “
nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e considerando a situação econômica do réu
” (ID 215738090).

Segundo posição firmada pelo c
. STJ, em sede de recurso repetitivo,
é
possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral
“
nos casos de violência
contra mulher
no âmbito doméstico
e
familiar,

desde que haja pedido expresso na acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp nº 1675874/MS -
Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 8.3.2018).

Esse entendimento se
aplica
ao
presente
caso, que envolve o crime de estupro cometido por padrasto contra enteada adolescente no ambiente doméstico e familiar, contexto que, além de evidenciar a extrema gravidade dos fatos, configura um dano moral
in
re

ipsa
,
eis
que a violência sexual, especialmente quando cometida no contexto de convivência familiar
contra criança ou adolescente
, causa intenso sofrimento psicológico e moral, agravado pela violação da relação de confiança e proteção que deveria existir entre as partes.

Ressalto que o próprio c. STJ
e
esta
e. Câmara tem aplicado
o referido precedente em caso
s
de estupro de vulnerável. Veja-se:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A fixação de valor mínimo para indenização à vítima por danos morais não exige instrução probatória específica acerca do dano psíquico, do grau de seu sofrimento, nos termos do art. 387, IV do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa. (
AgRg
no REsp n. 2.056.589/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 29/11/2023) 2. Na hipótese trata-se de crime de estupro de vulnerável com a condenação ao pagamento de valor mínimo para reparação de danos em favor da vítima, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). Desse modo, tratando-se de dano moral ipso facto, com pedido expresso na denúncia. Precedentes. 3. Agravo não provido.”
(STJ,
AREsp
n. 2.194.270/MS – Relatora: Minª. Daniela Teixeira – 10.4.2024)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ESTUPROS DE VULNERÁVEL [ATOS LIBIDINOSOS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS
PELA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – (...) A indenização de valor mínimo como indenização pelos prejuízos sofridos pela vítima de abuso sexual é possível quando há pedido expresso na denúncia, ainda que não especificada a quantia, nem debatida a matéria em instrução probatória. (...)”
(TJMT, AP N.U 1000849-32.2020.8.11.0014 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 27.6.2024)

Sob essa ótica,
tratando-se de dano moral
ipso facto

[presumido]
, com pedido expresso na denúncia,
a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

No que tange ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT, 0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024).

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de reexame e, no méri
to, julgo o
RECURSO
DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024